Tribunal: TJPA
Processo: 0007293-15.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007293-15.2018.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSE RAIMUNDO MELO DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEITADA.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA EM CASOS DE VEÍCULO PARADO/ESTACIONADO. O DEVER DE INDENIZAR É GERADO NÃO SOMENTE DO FATO DO VEÍCULO ESTAR OU NÃO EM MOVIMENTO. POSICIONAMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL ANTE A FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: Não merece acolhimento tal preliminar, haja vista que a prerrogativa de analisar qualquer lesão ou ameaça a direito tem previsão no inciso XXXV, do art.5º, da Constituição Federal/88. Assim, a falta de pedido na esfera administrativa, em nenhuma hipótese, pode impedir o Poder Judiciário de apreciar a ação proposta.

II-
Quanto a ausência de cobertura por veículo parado/estacionado, é cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. Posto isso, o dever de indenizar é gerado não somente do fato do veículo estar ou não em movimento, mas sim, do sinistro ter como causa determinante o próprio veículo segurado.

III-
Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0007293-15.2018.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

APELADO: JOSE RAIMUNDO MELO DE JESUS

ADVOGADO: JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, movida por
JOSE RAIMUNDO MELO DE JESUS.

Em sua peça vestibular a parte Autora narrou que no dia 03 de abril de 2018, estava trafegando em sua bicicleta quando foi surpreendido por uma porta de automóvel que foi aberta bruscamente, fazendo com que colidisse com veículo lhe fraturas e escoriações. Requereu a condenação da Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Acostou documentos.

Contestação apresentada no ID 16666617.

Prolatada sentença (ID 16666625), o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a empresa ré ao pagamento em favor da parte autor da importância de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização, pelas consequências do acidente, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do evento danoso e juros de mora 1% a partir da citação, considerando que nenhum valor foi pago ao autor pela via administrativa.

Inconformada, a parte Requerida interpôs recurso de apelação (ID 16666629) arguindo: 1) falta de interesse processual pela não apresentação de requerimento administrativo; 2) ausência de cobertura por veículo parado/estacionado.

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 16666634).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, registrado eletronicamente.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0007293-15.2018.8.14.0005

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

ADVOGADO: MARILIA DIAS ANDRADE

APELADO: JOSE RAIMUNDO MELO DE JESUS

ADVOGADO: JOAO FELICIANO CARAMURU DOS SANTOS JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Inicialmente, determino que a Secretaria corrija os polos da demanda, figurando
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
como apelante e
JOSE RAIMUNDO MELO DE JESUS
como apelado.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Preliminarmente a Apelante arguiu ausência de interesse processual ante a falta de requerimento administrativo.

Não merece acolhimento tal preliminar, haja vista que a prerrogativa de analisar qualquer lesão ou ameaça a direito tem previsão no inciso XXXV, do art.5º, da Constituição Federal/88. Assim, a falta de pedido na esfera administrativa, em nenhuma hipótese, pode impedir o Poder Judiciário de apreciar a ação proposta.

Vejamos o entendimento desta Corte de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

AFASTADA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO
REJEITADA PREJUDICIAL DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE INGRESSAR COM PEDIDO ADMINISTRATIVO
- REJEITADA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO CONSÓRCIO DE SEGURADORAS - RECONHECIDA A INCAPACIDADE PERMANENTE - COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA

VINCULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO POSSIBILIDADE

VIGÊNCIA DA LEI 6.194 - CORRETA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - CONFIRMADA SENTENÇA A QUO

RECURSO IMPROVIDO. (...) (APELAÇÃO CÍVEL Nº. 2012.3.003857-8. RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, julgado em 10 de junho de 2013) (grifei).

Quanto a ausência de cobertura por veículo parado/estacionado,

é cediço que o seguro obrigatório - DPVAT, previsto no art. 2.º, da Lei n.º 6.194/74, é devido aos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não.

Posto isso, o dever de indenizar é gerado não somente do fato do veículo estar ou não em movimento, mas sim, do sinistro ter como causa determinante o próprio veículo segurado. Desta forma, o sinistro foi ocasionado pelo veículo, pois conforme Boletim de Ocorrência juntado “
o relator em epigrafe compareceu nesta SECCIONAL URBANA DE POLICIA CIVIL para comunicar que no dia, local e hora ao norte descrito, quando percorria a via em sua bicicleta,
momento em que ao passar por um automóvel que estava parado, quando o carona desta o nacional RAMON GONÇALVES, abriu a porta do veículo não dando tempo para o relator desviar, com isso colidiu na porta do veículo, sendo lançado de encontro ao chão
” estando, portanto, dentro da cobertura garantida pelo seguro DPVAT.

O STJ ao enfrentar questão semelhante, exarou o entendimento de que:

“embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação,
há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado
, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros.
O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito
- e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.” (REsp 1.358.961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe de 18/9/2015).

Logo, não há o que se modificar na sentença ora vergastada
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/02/2024